Tribunal: TJDFT
Processo: 0706497-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS NO SISTEMA INFOSEG. INUTILIDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do sistema Infoseg.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a viabilidade de pesquisa de bens dos executados por meio do sistema Infoseg.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Extrai-se do portal eletrônico do Conselho Nacional de Justiça que o Infoseg constitui sistema de pesquisa que tem a “a finalidade de integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil”. Além disso, “sua abrangência funcional e tecnológica oferecerá soluções para abordagens preventivas e análises criminais, minimizando riscos e maximizando a efetividade do trabalho”.
4. Considerada a inutilidade do referido sistema para alcance do objetivo pretendido pelo credor/recorrente – localização de bens penhoráveis em nome dos devedores/recorridos – revela-se impertinente sua realização na espécie.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.